Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-09.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004627-09.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROSEANE DE JESUS AMADEU - CPF: 039.161.811-30 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLIVIA JANYE PEREIRA MAGALHAES - CPF: 046.014.941-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004627-09.2021.8.11.0003

APELANTE: ROSEANE DE JESUS AMADEU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALINHADOS Á CONFISSÃO DA CORRÉ – RESPONSABILIDADE PENAL CARACTERIZADA – PENA-BASE EXASPERADA DIANTE DA NATUREZA DA DROGA ­– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – ACRÉSCIMO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – AJUSTE IMPOSITIVO
–
PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que a ré cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a
natureza
da droga é fundamento idôneo que autoriza o recrudescimento da pena-base, inclusive com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004627-09.2021.8.11.0003

APELANTE: ROSEANE DE JESUS AMADEU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Roseane de Jesus Amadeu, contra sentença que a condenou à pena de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser
“
absolvida do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, diante da insuficiência probatória demonstrada, bem como pela negativa de autoria, com fundamento no art. 386, V e VII do CPP
” (sic); 2) a circunstância judicial reconhecida em desfavor da recorrente (quantidade e natureza do entorpecente) carece ser “
desconsiderada, estabelecendo a pena base de ambas em seu patamar mínimo
” (sic); 3) por falta de fundamentação concreta, a reincidência deve ser computada na fração de 1/6 (um sexto).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores (
Id.
96115171 - Pág. 1-19).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
96115174 - pág. 1-17
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“
parcial provimento
do recurso interposto, a fim de fixar a pena-base no mínimo legal
” (sic) (Id.
99390494 - Pág. 1-12).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004627-09.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a Roseane de Jesus Amadeu e a
Olivia Janye Pereira Magalhães
o crime de tráfico de drogas, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

C
onsta do incluso inquérito policial que no dia 01/03/2021, por volta das 15h50min, na residência situada na Rua Rui Barbosa, n. 601, Bairro Vila Canaã, nesta cidade, as denunciadas
OLIVIA JANYE PEREIRA MAGALHÃES
e
ROSEANE DE JESUS AMADEU
foram presas em flagrante delito por venderem, trazerem com elas, terem em depósito e guardarem 33 (trinta e três) porções, em formato de pedras, com massa líquida de 5,77 g (cinco gramas e setenta e sete centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de pasta-base de cocaína, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o laudo pericial preliminar de fls. 21/23, ID 50242829.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava patrulhamento no Bairro Vila Canaã, local conhecido pela venda e consumo de drogas, ocasião em que visualizou um homem entregando a quantia de R$ 10,00 (dez reais) para a denunciada ROSEANE, que, logo adentrou para a referida residência.

Ato contínuo, OLÍVIA JANYE saiu do imóvel com uma pedra de pasta base de cocaína, instante em que os policiais militares abordaram as denunciadas, sendo que, em revista pessoal, localizaram no bolso de ROSEANE um invólucro contendo mais 32 (trinta e duas) pedras da mesma droga, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor azul e importância de R$ 20,00 (vinte reais) (Termo de apreensão, fl. 09, ID 50242829).

Salienta-se, outrossim, que no interior do imóvel havia duas crianças, sendo uma, filho de ROSEANE, as quais foram abrigadas pelo Conselho Tutelar.

Diante disso, as denunciadas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambas.

Interrogadas, OLÍVIA optou pelo silêncio, e ROSEANE, de sua vez, assumiu a propriedade da droga.

Por fim, destaca-se que ROSEANE é reincidente, condenada por tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente (GR/SEEU 0000537 -54.2019.8.11.0064).
[...]
(Id.

96115066 - Pág. 1-3).

Olivia Janye Pereira Magalhães foi condenada à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e não recorreu da decisão
(Id.
96115149 - pág. 2-7).

A materialidade do crime de tráfico é incontroversa nos autos, uma vez que o laudo de constatação n. 200.2.04.2021.002423-01 (Id.
96115057 - pág. 22-23
) e o laudo pericial n. 3.14.2021.74331-01 (Id.
96115084 - pág. 1-5) a
testaram positivo para cocaína (Id.
77586466 - pág. 8-9
).

A responsabilidade de Roseane no delito também exsurge nas provas amealhadas.

Na fase inquisitorial,
Edson Alves Feitosa descreveu o flagrante nos seguintes termos:

Em patrulhamento no Bairro Vila Nova Canãa, na Rua Rui Barbosa, n. 601, foi visualizado pelos Policiais Militares desta equipe o momento em que um indivíduo entregou R$ 10,00 a suspeita Roseane de Jesus Amadeu, que após receber entrou para a referida residência e algum momento depois
a suspeita Olivia Janye Pereira Magalhães saiu da residência com uma pedra de pasta-base de cocaína na mão, momento em que foram abordadas e encontrado no bolso da suspeita Roseane um invólucro contendo 32 (trinta e duas) pedras de pasta-base de cocaína.
Diante da circunstância as suspeitas foram detidas e encaminhadas sem uso de algemas para a 1ª DP para as providências, sem lesões corporais. Vale ressaltar que na residência havia duas crianças [...]
(Id. 96115057 - pág. 7-8).

O depoimento de Edmilson Fernandes dos Santos foi no mesmo sentido (Id. 96115057 - pág. 5-6).

Na delegacia de polícia, Olivia Janye Pereira Magalhães permaneceu em silêncio (Id. 96115057 - Pág. 11-13).

Este é o interrogatório de Roseane de Jesus Amadeu:

Que foi cientificada de seus direitos constitucionais; Que está acompanhada de seu advogado, Getúlio; Que sobre os fato em apuração
alega que a droga apreendida era para uso da interroganda, sua amiga Olivia Janye e outro rapaz que estava no local
;
Que afirma que havia acabado de comprar a droga para usar; Que pagou o valor de R$ 100,00 (cem reais)
; Que afirma ter adquirido a droga em frente a sua casa, mas não quis informar o ponto de venda; Que alega que está morando na residência há aproximadamente uma semana; Que nega comercializar droga; Que nega que estivesse entregando droga para um rapaz em frente a residência [...]
(Id. 96115057 - pág. 16-18).

Na instrução processual,
Edmilson Fernandes dos Santos
confirmou a apreensão de drogas, assim como o envolvimento das rés no crime:

MP: [...] o senhor recorda dessa prisão?

T: Recordo sim senhor.

MP: Pode falar Tenente para a gente?

T: Nós ‘estava’ em uma denúncia próximo ali de outra, uma fugitiva, que tinha fugido da cadeia, havia uma denúncia na região ali do Bairro Canaã,
naquele momento nós estávamos desembarcados da viatura, né?, em pé na rua e a gente, eu vi o momento em que um senhor entregou uma quantia em dinheiro no portão de uma residência e, em seguida, a senhora, que consta aí no BO, ‘entrou para dentro’ da residência, aguardamos alguns minutos ali, ela ‘saiu para fora’ com uma substância análoga à pasta-base de cocaína na mão; no momento que foi feita a abordagem dessa senhora foi constatado que era produto, entorpecente; a gente fez a abordagem em seguida e foi localizado aí com a outra, outra suspeita, a quantidade de pedras, né?, pequenas pedras de uma substância aparentando ser pasta-base,
aí diante dessa circunstância ela foram conduzidas para a delegacia.

MP: Esse rapaz que vocês viram entregando dinheiro para uma delas, a Roseane no caso, vocês não conduziram ele, vocês não conseguiram conduzir ele, o que aconteceu Edmilson?

T
: Ele entregou o dinheiro para a dona, a mulher estava de costas para a gente, estava até próximo, né?, só que ela não viu, ele entregou o dinheiro, no momento que ele vi a gente saiu correndo, ele saiu correndo, entrou pelo bairro, aí eu esperei um pouco para ver se ela ia trazer a droga, ela não viu que ele correu, correu, saiu, aí eu esperei, o momento que ela saiu procurando ele eu abordei ela com a substância na mão
.

MP: Tá, só explica uma coisa, você abordou ela, essa que você abordou estava com uma pedra, é isso?

T: Exato, essa que eu abordei estava com uma pedra, a outra menina, são duas né?, estava lá dentro, e no bolso dela foi encontrado a substância maior, outra quantidade que está citada no BO aí, estava no bolso da outra menina.

MP: Então a que o senhor abordou ela estava fora da casa já?

T: Fora da casa, ela saiu da casa para entregar o entorpecente.

MP: Aí vocês entraram na casa e acharam com a outra o resto?

T: Exatamente.

[...]
(
relatório de mídias).

A confissão judicial de Olivia Janye
Pereira Magalhães
foi esclarecedora:

Juiz: [...] fica a vontade.

R: Pode falar?

Juiz: Pode.

R:
A droga era minha, simplesmente no momento eu ia tomar um banho para poder ensinar meus filhos fazer tarefa, aí eu pedi para Roseane só guardar para mim, “guarda aí para mim, só vou tomar banho”, aí
foi no momento que chegou e eu pedi para ela ir atender, entendeu?, aí ela foi atender, na volta eu que fui entregar
, mas a droga era minha não era dela
; no momento eu fiquei calada no desespero de ver meus filhos vivendo aquela situação ali, meu filho tem doze anos, então ele entende, ele ia entender o que estava acontecendo, ele não entendia o que eu estava fazendo, mas ele ia entender o que o policial estava fazendo lá, eu fiquei com medo de deixar meus filhos passar por aqui ali, aí eu fiquei quieta, mas a droga era minha, não era da Roseane, Roseane é usuária, entendeu?, foi isso que aconteceu, fiquei com medo de perder a guarda do meu filho.

Juiz: Foi a Roseane que recebeu os dez reais?

R: Foi, porque eu que pedi para ela ir, falei: “vai lá, enquanto eu vou arrumar a tarefa do Gabriel”, aí ela foi lá, voltou, aí ela voltou, falei: “não, isso aqui é minha”, eu fui lá, peguei, entreguei, ia entregando na hora que o policial chegou, entendeu?, mas só estava com ela porque eu ia tomar banho.

Juiz: Qual é o favor que a Roseane fez para a senhora?

R: A única coisa que ela fez era que eu pedi para ela, tipo assim,
bateram no portão, sem saber, eu: “vai lá Ro que estou ensinando Gabriel fazer tarefa”, aí na hora que ela saiu o cara já veio, eu ia atender, porque era eu quem atendia, entendeu?, aí naquela presa, naquele alvoroço, ela foi, catou o dinheiro lá, e eu já fui imediatamente e entreguei, eu ia entregar, entendeu?,
mas só estava com ela mesmo porque eu ia tomar banho para poder ensinar meus filhos fazer tarefa.

Juiz: A senhora está respondendo então vou perguntar, os policiais disseram hoje também aqui que as trinta e duas peças, pedrinhas de droga, estava no bolso da Roseane?

R: Foi, porque eu ia tomar banho, eu ia banhar, entendeu?, porque tipo assim...

Juiz: Ela ficou segurando a droga para a senhora?

R: Não, tipo assim, não tinha como eu pegar, eu ia tomar banho, entendeu?, é minha, não é dela, entendeu?

MP: Olivia eu não entendi não, a Roseane estava em casa, porque ela guardou a droga no bolso, porque ela não escondeu na casa, você não escondeu na casa?

R: Moço isso é muito rápido, entendeu?, isso é muito rápido, tipo assim, é questão de segundos, ao mesmo tempo você tem que agir e fazer, você com criança, meus filhos estão ali, eu desesperei naquele momento ali, entendeu?, não deu tempo de eu mesma guardar.

MP: Lá na polícia a Roseane disse que a droga era dela, que ela pagou cem reais [...]?

R: Não, não era não.

MP: Não?

R: Não, ela só ficou com dó dos meus filhos, eu tenho uma menininha de dois anos e meu menino de doze anos, ela ficou com dó porque ela viu que eu ia perder meus filhos, e minha filha só tem eu, entendeu?, ela só ficou com dó disso aí, aí ela foi e assumiu, mas a droga não era dela não, era minha mesmo. [...]
(relatório de mídias).

Roseane de Jesus Amadeu permaneceu calada (relatório de mídias).

D
iante do conjunto probatório trazido aos autos, não tem pertinência o pedido de absolvição.

As provas amealhadas demonstram que a polícia se encontrava em diligências no Bairro
Vila Nova Canãa e, em determinado momento, visualizaram uma pessoa no portão de uma residência próxima, que entregou um valor em espécie para uma mulher. Ao se deparar com os policiais, o indivíduo fugiu. Pouco depois, Olivia apareceu trazendo consigo uma pedra de pasta-base de cocaína.

Em poder de Roseane – que estava dentro da casa – a polícia apreendeu outras 32 (trinta e duas) pedras de entorpecente.

Edmilson Fernandes dos Santos expôs, minuciosamente, a dinâmica dos acontecimentos. O Policial Militar explicou que estavam “
desembarcados da viatura [...] eu viu o momento em que um senhor entregou uma quantia em dinheiro no portão de uma residência e, em seguida, a senhora, que consta aí no BO, ‘entrou para dentro’ da residência, aguardamos alguns minutos ali, ela (Olivia) ‘saiu para fora’ com uma substância análoga à pasta-base de cocaína na mão”.

De acordo com a testemunha, “
a outra menina (Roseane) estava lá dentro, e no bolso dela foi encontrado a substância maior, outra quantidade [...] estava no bolso da outra menina”.

Convém ressaltar que os
depoimentos
dos
policiais
prestados em juízo constituem
provas idôneas para respaldar a condenação,
notadamente quando
não existe dúvida quanto à imparcialidade dos agentes e a defesa não demonstra o contrário.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] Ademais, "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1683073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

A confissão judicial de Olivia corrobora o relato do policial.

A corré contou para o Juiz que, no dia dos fatos, estava ajudando seu filho no dever de casa quando “
bateram no portão”, e

“
n
o momento que chegou eu pedi para ela (Roseane) ir atender [...] aí ela foi atender, na volta eu que fui entregar”, na hora que eu “ia entregando” foi a “hora que o policial chegou”.

Olivia também confirmou que as demais porções de entorpecentes apreendidas estavam no bolso de Roseane.

Conquanto Olivia sustente que era ela quem vendia a droga e que Roseane apenas lhe fez um ‘favor’ porque estava ocupada auxiliando seu filho, não há provas nesse sentido.

Na verdade, o que se tem de concreto é o fato de que Roseane recebeu o dinheiro de um ‘cliente’ a quem Olivia entregaria a droga.

Alias, não convence a explicação de que Roseane era apenas usuária, especialmente porque a maior quantidade de droga – que estava embalada individualmente e pronta para a comercialização – se encontrava no bolso dela.

Além disso, não me parece crível a história que Roseane apenas guardava a droga enquanto Olivia foi tomar banho, notadamente quando ela poderia tê-la escondido na própria residência.

De mais a mais, nada explica o fato de Roseane dizer para o delegado de polícia que adquiriu o entorpecente, por R$ 100,00 (cem reais), para fazer uso junto com Olivia, em especial porque a condição de usuária sequer foi invocada por pela corré.

O acondicionamento da droga em pequenas porções confirma a destinação mercantil do produto.

Conforme exposto pelo e. Ministro Celso de Mello no
Habeas Corpus
n. 144716/SP, “o consumo médio individual de cocaína oscila de 0,1 a 0,2 g de por dia”.

Estudos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul demonstram que “
um usuário crônico consumiria, no máximo cinco carreiras de cocaína por dia, que totalizariam 0,5 gramas
” (Apelação Criminal n. 70078578861, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 29-08-2019).

Assim, ainda que a quantidade de droga apreendida totalize apenas 5,77 g (cinco gramas e setenta e sete centigramas), seria suficiente para várias porções.

Diante de fartas provas demonstrado que as rés cometeram o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é inviável a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Devem ser mantidas as condenações das apelantes pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. [...]
(STJ, N.U 0014763-98.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021).

[...] Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal). [...]
(TJ/MT, N.U 0003384-71.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

No que concerne à pena-base, o magistrado sentenciante consignou:

A
culpabilidade
é inerente ao caso. A acusada registra antecedentes, eis que condenada nos autos de nº 0006235-80.2015.8.11.0064, com trânsito em julgado em 23/08/2017, originando o
GR/SEEU 0000537-54.2019.8.11.0064,
cujo processo foi extinto em 04/06/2020, em decorrência da concessão de indulto. Assim, a reincidência será analisada na segunda fase da pena. A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias
merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 33 (trinta e três) porções, pesando 5,77g gramas de COCAÍNA. As
consequências
do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Militar. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis
dada a natureza e a quantidade de cocaína
, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cincos) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa
(Id. 96115149 - pág. 3-4).

Nos termos
do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a
qualidade
do entorpecente são parâmetros que devem ser considerados na delimitação da pena elementar:

[...] Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC 557.946/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 17/10/2019) [...]
(AgRg no HC 536.692/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

De tal sorte, a natureza deletéria do entorpecente apreendido (pasta-base de cocaína), constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base.

De mais a mais, o
quantum
de acréscimo – 5 (cinco) meses – sequer pode ser considerado desproporcional, pois está aquém da fração de 1/6 (um sexto) recomendada na jurisprudência
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Por outro lado, tem razão a defesa quando a
lega que a agravante da reincidência foi computada acima do padrão recomendado, sem justificativa.

No ponto, a sentença registrou:

Ausentes atenuantes. O Juízo

reconhece a agravante da reincidência específica, dada a condenação nos

autos de nº 0006235-80.2015.8.11.0064, com trânsito em julgado em 23/08/2017,

originando o GR/SEEU 0000537-54.2019.8.11.0064, cujo processo foi extinto em

04/06/2020, em decorrência da concessão de indulto, pronunciamento que remete à

extinção dos “efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos

secundários, penais ou extrapenais”
(STJ – 631), razão pela a qual fixa a pena intermediária

em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias

multa
.
[...]
(Id.

96115149 -
p
ág. 4
).

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

No caso em análise, o magistrado sentenciante reconheceu a reincidência da ré e acrescentou 1 (um) ano e 3 (três) meses à reprimenda - que corresponde a pouco menos de 1/4 (um quarto) - , sem justificar o aumento adotado.

Assim sendo, o acréscimo deve ser ajustado para 1/6 (um sexto).

Passo à dosimetria.

Na primeira fase mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na fase intermediária, incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) que, pelas razões alhures expostas, aplico na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram na delimitação da reprimenda.

A presença de circunstância judicial desfavorável (natureza da droga) e a reincidência da ré remendam preservar o regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º e § 3º).

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Posto isto,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Roseane de Jesus Amadeu e ajusto a fração de agravamento da pena na fase intermediária para 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda definitiva redimensionada para 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021